Tribunal: TJSP
Processo: 1016820-39.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade – Ocorrência – Desconstituição do crédito tributário consubstanciado na CDA no 042703/2012, a qual versa sobre multa de ISSQN - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000146615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1016820-39.2016.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante CASTRO E MIKE ENGENHARIA LTDA, é embargada
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
VOTO No 19725
Embargos de declaração no: 1016820-39.2016.8.26.0577/50001
Embargante: Castro e Mike Engenharia Ltda.
Embargada: Município de São José dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Embargos de Declaração Alegação de obscuridade
Ocorrência
Desconstituição do crédito tributário
consubstanciado na CDA no 042703/2012, a qual versa
sobre multa de ISSQN - Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Castro e Mike
Engenharia Ltda. contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, acolheu-se os
embargos, assim ementado:
“Embargos
de
Declaração
Alegação
de
obscuridade
Ocorrência
Desconstituição do crédito tributário consubstanciado nas CDA's no
040709/2012 e no 040708/2012, as quais versam sobre o lançamento de ISSQN
debatido nos autos - Embargos acolhidos”.
Sustentou o embargante, em síntese, que a CDA sob no
042703/2012 deveria ser anulada, pois versaria sobre multa de ISSQN, imposto que
teria sido anulado.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Verifica-se dos autos que a CDA sob no 042703/2012 versa sobre
multa de ISSQN (pp.05/06).
Assim, tendo em vista que houve a desconstituição dos créditos
tributários que versavam sobre o lançamento de ISSQN debatido nos autos, de rigor
anular a cobrança da multa constante na CDA sob no 042703/2012, já que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
como cobrar a multa de imposto que foi anulado.
Com efeito, de rigor o acolhimento dos embargos a fim de sanar a
controvérsia apresentada.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração
interposto pela Municipalidade, anulando-se a cobrança da multa constante na CDA
sob no 042703/2012.
Cláudio Marques relator